Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-02.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010619-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DECLARATÓRIA PARA APOSENTADORIA -
TABELIÃ - INGRESSO NO CARGO ANTES DA
ENTRADA
EM
VIGOR
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 -
APOSENTADORIA
- POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS

PARA
APOSENTADORIA

PROPORCIONAL
ATÉ
ENTRADA

VIGOR
DA
EC

N
º
20
/1998 -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO - ART.
85
,
§ 4º
DO
CPC/2015

– PAGAMENTO DE CUSTAS – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ –SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Em que pese os servidores dos cartórios extrajudiciais, mesmo
n
ão optantes pelo regime celetista,
n
ão serem considerados efetivos e
n
ão se vincularem ao Regime Próprio de Previdência estadual, após a
EC

20
/98, se a postulante havia implementado os
requisitos
para
aposentadoria
antes da promulgação da referida emenda, é cabível a concessão da
aposentadoria
.

2 -

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V,

e no § 4°,

II, do artigo 85 do

novo Código de Processo Civil.

3 -
A autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001.

4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação Declaratória para Aposentadoria com Antecipação de Tutela Antecipada,
registrada sob o n. 1010619-02.2019.8.11.0041
, manejada por
Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos,

em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial nos seguintes termos:

[...]

Ao que se observa na documentação acostada, notadamente pelo documento de ID nº 18658500, a Autora contribuiu junto ao sistema de previdência do Estado de Mato Grosso nos períodos compreendidos entre 11.10.1973 (data de sua nomeação) a 31.08.2005 e 01.11.2005 a 31.07.2009, totalizando 35 anos, 07 meses e 20 dias de contribuição.

Nesse desiderato, a Requerente pleiteia a implantação da aposentadoria integral no valor de 20 (vinte) salários mínimos vigentes. Entretanto, denota-se que, conforme exposto acima, a Autora faz jus apenas à aposentadoria proporcional, isso porque o antigo art. 40 da Constituição Federal previa que o servidor será aposentado “aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo”.

Desta feita, verifica-se que quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, já preenchia os requisitos para o gozo do mencionado benefício, ao passo que contava com 25 anos, 03 meses e 16 dias de contribuição (ID nº 18658499).

Logo, no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da mencionada Emenda Constitucional, entendo que a Requerente não faz jus à aposentadoria em caráter integral.

[...]

ISTO POSTO, pelas razões acima aduzidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para determinar ao Requerido que proceda à implantação da aposentadoria proporcional à Requerente, eis que cumpridos os requisitos na data da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, em valor a ser calculado pelo ente público estadual. Deverá o MT Prev calcular a aposentadoria na forma como era feita antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, atualizando-se para os dias de hoje segundo as leis sucessivas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, e por consequência, proceda com o pagamento tanto das parcelas vencidas e eventuais vincendas, apurados em liquidação de sentença, e, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Deverá, ainda, a requerida, restituir a requerente todas as contribuições por esta pagas, desde a entrada em vigor da EC 20/98 até a ultima, devidamente atualizadas pelo IPCA, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

[...]

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que é pacífico o entendimento de que, em geral, os notários e registradores não se enquadram no estreito conceito de titulares de cargos efetivos, por terem sua remuneração efetuada por meio de emolumentos e suas atividades exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público, sob a fiscalização do Poder Judiciário.

Diz que, a
decisão de indeferimento da aposentadoria da Recorrida teve como escopo o Recurso Extraordinário nº 559.583/2007, interposto pelo Ministério Público e o Estado de Mato Grosso uma vez que as pensões por morte de cartorários pelo Regime Próprio de Previdência Social vinham sendo concedidas com fundamento na decisão judicial proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo nº 42538/2005 – classe II 10, o qual manteve os notários e registradores optantes pelo regime previdenciário do Estado, admitidos até 20 de novembro de 1994, vinculados à previdência do Estado de Mato Grosso.

Enfatiza que, o referido RE nº 559.583, foi provido para denegar a segurança, aplicando eficácia
ex tunc
, ou seja, efeitos retroativos.

Afirma que, os notários e registradores por exercerem atividade pública em caráter privado, não podem ser atingidos pela aposentadoria a que se alude o art. 40 da Carta Magna, o qual se destina exclusivamente a servidores públicos detentores de cargos de provimento efetivo e não a particulares exercentes de função pública.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
136109665, págs. 01/04
), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 137135175), entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação Declaratória para Aposentadoria com Antecipação de Tutela Antecipada,
registrada sob o n. 1010619-02.2019.8.11.0041
, manejada por
Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos,

em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora apelada, era Tabeliã interina, no foro extrajudicial desde
11-10-1973
, ocasião em que teve início suas contribuições para o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se dos autos que, a Recorrida ante a proximidade e posse dos aprovados no Concurso Público n. 30/2013/GSCP do TJMT, pleiteou em 14-01-2019, por meio do protocolo nº 16195/2019 junto ao MTPREV, sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a qual foi negada ao argumento do que fora decidido no Recurso Extraordinário nº 559.583

Constata-se, ainda, que, ante o indeferimento do referido pleito, a parte autora

ingressou com ação Declaratória para Aposentadoria com Antecipação de Tutela, objetivando que fosse reconhecido o direito de aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Estadual, com a implantação em definitivo da aposentadoria.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial,
para determinar ao Requerido que proceda à implantação da aposentadoria proporcional à Requerente, eis que cumpridos os requisitos na data da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998.

Contra essa sentença insurge o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma do
decisum
, sustentando que
os notários e registradores por exercerem atividade pública em caráter privado, não podem ser atingidos pela aposentadoria a que se alude o art. 40 da Carta Magna, o qual se destina exclusivamente a servidores públicos detentores de cargos de provimento efetivo e não a particulares exercente de função pública.

Pois bem.

Impende destacar que, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 42538/2005, por este Sodalício, restou consagrado o direito líquido e certo aos membros da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – ANOREG/MT, admitidos até 20 de novembro de 1994, como vinculados ao regime previdenciário do Estado de Mato Grosso, nada obstante a previsão do artigo 236 da CF, a saber,
os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público
.
[Destaquei]

Ocorre que, em face desse julgamento, foi interposto Recurso Extraordinário nº 559.583/MT, com decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 23-10-2012, conhecendo do RE, e dando a ele provimento, para denegar a segurança, pois,
conforme já mencionado, esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados.

[Destaquei]

Essa decisão foi alvo de Agravo Regimental por parte da ANOREG/MT, julgado em 11-12-2012, cuja ementa transcrevo:

Agravo regimental em recurso extraordinário.

2.
Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

ADI 2.791.

3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791.
Ressalva do entendimento vencido do relator.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, Ag. Reg. no RE 559.583/MT, Relator: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 11-12-2012, publicado em 1-2-2013). [Destaquei]

Em 23 de fevereiro de 2021, foi certificado o trânsito em julgado do referido recurso.

Assim, dúvida não há de que os cartorários não fazem jus à aposentadoria pelo regime jurídico dos servidores públicos,
com base no art. 40,
caput
, da Constituição Federal, tendo em vista que não exercem cargo público efetivo, mas sim prestam serviço público delegado a particulares.

Dessa forma, não sendo os notários e registradores servidores públicos, não se vinculam ao Regime Próprio de Previdência Social, já que o art.
40
, da
CR
, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
20
/98, reserva tal regime exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos.

Todavia, em observância ao
direito

adquirido
, previu a EC
20
/98, em seu art.
3º
:

Art. 3º - É assegurada a concessão de
aposentadoria
e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

[...]

§ 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Conclui-se, portanto, que, os titulares de serviços notariais e de registro, que não são servidores públicos, somente terão
direito
à
aposentadoria
pelo Regime Próprio de Previdência Social se até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
20
/98, já tiverem implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE A VIÚVA DE OFICIAL DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG AFASTADA. ARTIGO
3º
, V, DA LEI COMPLEMENTAR
64
/02, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR
70
/03. OFENSA AO ARTIGO
40
, CAPUT, DA
CF/88
. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TJMG. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL
20
/98. RECOLHIMENTO REGULAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.

- O ato de concessão do benefício previdenciário cabe à pessoa jurídica a qual o servidor está vinculado, cabe ao Estado assegurar o benefício, enquanto agente financeiro, e ao IPSEMG administrar o Fundo de onde emanará a verba.

- O Órgão Especial deste TJMG reconheceu a inconstitucionalidade do art.
3º
, V, da Lei Complementar nº
64
/02, com a redação conferida pela Lei Complementar
70
/03, ao considerar os notários, registradores, escreventes e o auxiliar, que não eram titulares de cargo efetivo, como vinculados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social, em ofensa ao disposto no artigo
40
, da
CF/88
.

- Desde a promulgação Emenda Constitucional nº
20
/1998 não mais se admite vinculação de servidores não-efetivos ao RPPS, em decorrência da novel normatização constitucional, que restringiu a aplicabilidade dessas normas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e respectivos dependentes, ressalvada a hipótese de
direito

adquirido
à
aposentadoria
e à pensão.

- Só tem
direito
à pensão por morte paga pelo RPPS o dependente de titular de serventia extrajudicial que, falecido na atividade depois da EC nº
20
/98, havia completado, até sua vigência, tempo de serviço para
aposentadoria
integral ou
proporcional
sob aquele regime, o que é o caso desses autos.

-
O que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos para a respectiva
aposentadoria
(Súmula 359/STF). (
MS 26.196/PR
, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 1º.2.2011).

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.09.692087-1/002, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Combat, DJe 26/7/2016) [Destaquei]

In casu
,
verifica-se que no momento da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, a parte autora, ora apelada, contava com
25 anos, 03 meses e 16 dias de contribuição,
conforme certidão n. 24/DF/DRH/99, emitida pela Coordenadoria Administrativa do Fórum Cível da Comarca de Cuiabá (ID 136104232)
.

Logo, a autora, ora apelada, completou o tempo de serviço suficiente para a concessão da
aposentadoria

proporcional
, prevista no art.
40
,
III
, 'c', da
CR/88
, antes da modificação pela EC n.
20
/98, que estabelecia o
direito
para a servidora pública que completar vinte e cinco anos, e consoante previsto pelo art.
3º
da EC n.
20
/98, que assegurada a concessão da
aposentadoria
aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção deste benefício,
in verbis
:

Art. 3º - É assegurada a concessão de
aposentadoria
e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

[...]

§ 2º - Os proventos da
aposentadoria
a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.

§ 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL-
APOSENTADORIA
PROPORCIAL - CÔMPUTO - FÉRIAS-PRÊMIO EM DOBRO - ARREDONDAMENTO - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - CONDIÇÕES PREENCHIDAS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
20
/98 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- O Mandado de Segurança, seja ele na forma repressiva ou preventiva, é cabível para a proteção de
direito
líquido e certo, não protegido por habeas corpus nem por habeas data, em sendo o responsável pelo abuso de poder ou ilegalidade autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art.
5º
,
LXIX
da
CF/88
.

2- De acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº.
20
/98 ao art.
40
, da
Constituição Federal
, somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a vinculação ao Regime Próprio de Previdência.
O servidor de foro extrajudicial, que tenha reunido os requisitos para a
aposentadoria
até a entrada em vigor da EC nº
20
/98, faz jus a
aposentadoria

proporcional
, pelo RPPS
.

3- Até a entrada em vigor da Emenda
20
/98, o servidor de foro extrajudicial faz jus ao cômputo dos benefícios da contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas e do arredondamento de dias.

(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.14.074746-0/000, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 2/7/0015, publicação da sumula em 3/7/2015). [Destaquei]

Diante de tais considerações, deve ser desprovido o apelo do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Quanto ao mérito do recurso, esta matéria já foi analisada no Apelo.

Desse modo, passo a análise dos demais pontos abordados na sentença.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação d
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento), conforme disposição do art. 85 do CPC, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los.

Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V,

e no § 4°,

II, do artigo 85 do

novo Código de Processo Civil.

Das Custas Processuais

Quanto à condenação em custas processuais, entendo que o Juízo
a quo
não agiu com acerto, tendo vista que a autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, transcreve-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Portanto, deve ser retificada a sentença também neste ponto a fim de excluir a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas e despesas processuais.

Dos Consectários Legais

No que tange à condenação em consectários legais, entendo que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.4

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso,
e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
,
para determinar que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF, e para isentar o Recorrente

das custas processuais, e seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023